Tribunal: TJDFT
Processo: 0704430-57.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – DÍVIDA ORIGINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR ASSUMIDA PELO ORA REQUERIDO – AUSÊNCIA DE REGULAR SUB-ROGAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO NA PESSOA DO DEVEDOR ORIGINÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Narrou o autor ter sido comodatário de imóvel de propriedade do corréu Anderson Almeida (comodante). Ao final do término do contrato o corréu Anderson Almeida ajuizou ação em que lhe cobrava dívidas relacionadas a período em que ocupou o imóvel (processo n. 0700637-47.2019.8.07.0009), dentre elas relativas a prestação de serviços público (CEB) faturadas em seu nome. Referido processo foi extinto em razão de acordo homologado pelas partes (ID 20631285).

2. Neste processo o autor apresentou a pretensão de ser indenizado moralmente, porque o corréu Anderson Almeida recebeu os valores devidos pelo acordo, no entanto não efetuou o pagamento das contas junto à CEB, o que levou à negativação de seu nome em órgão de proteção ao crédito. A sentença acolheu parcialmente o pedido e condenou o corréu Anderson Almeida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

3. A matéria devolvida a análise pelo Colegiado e delimitada pelo Recurso Inominado da autora está adstrita ao quantum fixado a título de indenização por danos morais, porque no entender do recorrente deve ser majorada de R$ 2.000,00 para até R$ 15.000,00.

4. Sem razão o recorrente. Como bem fundamentado na sentença, a obrigação de pagamento das quantias devidas à CEB era, e sempre será, de responsabilidade do autor, porque o consumo mensal foi faturado em seu nome, refere-se a período que ocupou o imóvel. E como não se tenha operado regular sub-rogação da obrigação, caberia, com cabe, ao então devedor, no caso o autor, honrar os compromissos assumidos e não efetuar o pagamento a quem não era o titular do crédito.

5. É dizer, a manutenção da negativação do nome da parte autora é de sua inteira responsabilidade, porque continua como titular do débito perante à CEB.

6. Dito isso, tenho que a fixação de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ainda mais quando não se fez qualquer prova das condições financeiras da pessoa causadora do dano.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Deixo de fixar condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.